Tribunal: TJSP
Processo: 0040717-66.2008.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (Tema no 291 – revisão de tese) determinando a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (Tema no 291 – revisão de tese) determinando a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (Tema no 96 – repercussão geral) – Acórdão alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101913
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
0040717-66.2008.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MIGUEL
EVANGELISTA DA COSTA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alteraram o Acórdão anteriormente proferido para
dar provimento à apelação e determinaram a devolução dos autos à Presidência da Seção
de Direito Público. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ DE
LORENZI e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Dr. Cyro Bonilha
PRESIDENTE E RELATOR DESIGNADO
Assinatura Digital

Apelação Cível no 0040717-66.2008.8.26.0554 - Santo André - Voto no 35.143 – desig.
2
VOTO No: 35.143
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0040717-66.2008.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ALEXANDRE ZANETTI STAUBER
APELANTE: MIGUEL EVANGELISTA DA COSTA
APELADO: INSS
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA
Autos devolvidos à
turma
julgadora
para
eventual
adequação
da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante
de entendimento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça (Tema no 291
revisão de tese) determinando a incidência dos juros
de mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório (Tema no 96
repercussão geral)

Acórdão alterado.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
385/388, que julgou extinta a execução acidentária, movida por Miguel
Evangelista da Costa contra o INSS, com base no art. 794, inciso I, do
CPC/1973.
O v. acórdão de fls. 431/439, por votação unânime
conheceu em parte do recurso e por maioria de votos, na parte conhecida,
negou provimento ao recurso.
Interpostos
recursos
especial
e
extraordinário,
a
Presidência da Seção de Direito Público, considerando a orientação contida na
revisão de tese no 291/STJ, firmada no julgamento da Questão de Ordem no
REsp no 1.665.599/RS, Dje de 02/04/2019,. bem como no julgamento do mérito
do RE 579.431/RS (Tema no 96), DJe de 30/06/2017, no sentido de que
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização
dos cálculos e a da requisição ou do precatório, encaminhou os autos a este
relator, conforme o disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado

Apelação Cível no 0040717-66.2008.8.26.0554 - Santo André - Voto no 35.143 – desig.
3
reaprecie a questão, nos termos do art. 1.030, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Em sede de juízo de retratação, é de ser alterado o
julgamento do recurso.
Com efeito, divergindo de alguns integrantes desta
Câmara, sempre defendi a tese no sentido de não haver incidência de juros
moratórios entre a conta de liquidação e o pagamento do precatório (ou RPV),
desde que observado o prazo para pagamento, disciplinado, atualmente, pelo
art. 100, § 5o, da Constituição Federal, o que a meu ver não contrariava a
orientação consubstanciada na Súmula Vinculante no 17 do STF.
Destacava, a propósito, algumas ementas de julgamentos
proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e também a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso especial repetitivo (REsp
1.143.677/RS, Corte Especial, rel. Min. Luiz Fux, j. em 02/12/2009, DJe de
04/02/2010).
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal veio a pôr fim ao
debate por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 579.431, com
repercussão geral reconhecida (Tema no 96), aprovando a tese segundo a qual
“incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório”.
O respectivo acórdão transitou em julgado em 16/08/2018.
Assim, nada mais resta a discutir, curvando-me, pois, a
essa nova orientação.
Cabe registrar que tal foi o entendimento adotado na
declaração de voto vencido do ilustre Desembargador Luiz de Lorenzi.
Ante o exposto, pelo meu voto, altero o julgamento do
recurso para dar provimento à apelação, na parte conhecida, com a observação
apontada no aludido voto vencido. Devolvam-se os autos, oportunamente, à
Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital